Tribunal: TJES
Processo: 5003665-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003665-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE RONI DE ARAUJO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003665-42.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE RONI DE ARAUJO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULA NOSSA FRIGINI - ES29483, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSÉ RONI DE ARAÚJO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 845724), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, na ação previdenciária tombada sob o nº 0004104-48.2020.8.08.0030, movida pela ora agravante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/13 do evento 845718, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
recebeu o auxílio-acidente por conta de doença que ocasionou a perda dos movimentos de sua mão, enquanto o auxílio-doença decorre de traumatismo no seu pé direito;
(I
I
)
percebeu o auxílio-acidente por mais de 20 (vinte) anos e não possui condições financeiras de pagar uma consulta particular médica, tendo agendado consulta na rede pública para o mês de dezembro de 2020;
(III)
“
a cessação do presente benefício acarreta inúmeros prejuízos à sua manutenção, impossibilitando, inclusive, a realização do tratamento (medicamentoso e fisioterápico) para a patologia incapacitante que lhe acomete.
” (fl. 09); e que
(IV)
“
não há esta proibição de cumulação de benefícios dos auxílios acidente e doença, principalmente considerando que o motivo para a concessão de cada um deles foi completamente diferente.
” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de restabelecer o benefício do auxílio-acidente.

No evento 847859, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/02 do evento 918085, a autarquia previdenciária federal pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/02 do evento 1079988, de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta que não há interesse capaz de ensejar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSÉ RONI DE ARAÚJO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 845724), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, na ação previdenciária tombada sob o nº 0004104-48.2020.8.08.0030, movida pela ora agravante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
para que se chegue ao cerne da questão objeto desta lide – isto é, a conclusão de que a parte preenche todos os requisitos legais e, portanto, faz jus ao benefício pleiteado – mostra-se necessária a colheita de provas
” (fl. 02 do evento 845724).

Asseverou que “não há nos autos cópia integral do procedimento administrativo de reversão, sendo o mesmo indispensável para que este juízo verifique se preencheu ou não os requisitos de eficácia e validade” (fl. 02 do evento 845724).

Além disso, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à requerente/agravante e determinou a realização de prova pericial médica, com o intuito de esclarecer de a Sra. Maria José Roni de Araújo faz jus ao auxílio-acidente.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste momento processual, compreendo que a agravante não trouxe elementos suficientes a demonstrar que faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não foi colacionada a cópia integral do procedimento administrativo que importou na descontinuidade do referido benefício previdenciário.

Impende destacar que a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Conquanto a agravante afirme que o fato gerador do auxílio-acidente de nº 119642971-2 seja distinto do que deu ensejo ao auxílio-doença de nº 106416086-4, inexiste respaldo probatório para evidenciar tal situação, o que não permite afastar a regra do artigo 104, §6º, do Decreto nº 3.048/99, que veda a cumulação dos benefícios em questão se tiverem origem semelhante. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador.
Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012. 2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRABALHADOR.
Cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença com o mesmo fato gerador. Impossibilidade.
Aplicação do disposto no art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99. Recurso não provido. (TJSP; AI 0044690-22.2020.8.26.0000; Ac. 14240488; Brodowski; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Graccho; Julg. 16/12/2020; DJESP 18/12/2020; Pág. 4339)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DO AUXÍLIO-ACIDENTE E DO AUXÍLIO-DOENÇA ORIGINÁRIOS DO MESMO FATO GERADOR. Não cabimento.
Ausente a probabilidade do direito alegado a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0059493-39.2019.8.19.0000; São Gonçalo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo; DORJ 08/09/2020; Pág. 320)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão parcial de mérito.
Cumulação de auxílio- doença e auxílio-acidente. Impossibilidade, porque derivados do mesmo fato gerador.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 1668755-3; Maringá; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Joeci Machado Camargo; Julg. 23/10/2018; DJPR 06/11/2018; Pág. 36)

Ademais, pondero que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, portanto, a regularidade do atuar do INSS não pode ser afastada com base exclusiva nas alegações da parte recorrente.

Cumpre mencionar que foi designado exame pericial pelo juízo de origem, o que poderá clarificar as circunstâncias da lide originária. Além disso, a recorrente tinha consulta com ortopedista na rede pública de saúde agendada para o dia 14 de dezembro de 2020 (evento 845727), porém, não trouxe ao instrumento o resultado desse procedimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DECORREM DO MESMO FATO GERADOR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conquanto a agravante afirme que o fato gerador do auxílio-acidente de seja distinto do que deu ensejo ao auxílio-doença, inexiste até o presente momento respaldo probatório para evidenciar tal situação. Aliás, o artigo 104, §6º, do Decreto nº 3.048/99 veda a cumulação dos benefícios em questão se tiverem origem semelhante.

2.
A agravante não trouxe cópia integral do procedimento administrativo que culminou na cessação do auxílio-acidente, tampouco do resultado da consulta com médico ortopedista da rede pública de saúde, não sendo suficientes as meras alegações para afastar a presunção de regularidade do ato administrativo da autarquia previdenciária federal.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.